Tribunal: TJSP
Processo: 1500536-24.2018.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE, PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PRISÃO EM FLAGRANTE EM LOCAL JÁ CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA, AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, QUANTIDADE E VARIEDADE DE PORÇÕES E O PASSADO MACULADO DOS RÉUS NÃO DEIXA DÚVIDA DE QUE ESTAVAM A TRAFICAR –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE, PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PRISÃO EM FLAGRANTE EM LOCAL JÁ CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA, AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, QUANTIDADE E VARIEDADE DE PORÇÕES E O PASSADO MACULADO DOS RÉUS NÃO DEIXA DÚVIDA DE QUE ESTAVAM A TRAFICAR – NEGATIVAS ISOLADAS E RECHAÇADAS PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – A PENA COMPORTA O AJUSTE APONTADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – O ACRÉSCIMO PELA REINCIDÊNCIA DEVE SER DE 1/6 (UM SEXTO), PARA AMBOS – OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE PARA REDUZIR AS PENAS DOS RÉUS A 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, MAIS PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS MULTA, FIXADOS NO VALOR MÍNIMO LEGAL, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA GUERREADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500536-24.2018.8.26.0545, da Comarca de Jarinu,
em que são apelantes RODRIGO GOMES DE SOUZA e EVERTON
TADEU DOMINGUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram parcial provimento aos recursos para
reduzir as penas dos réus a 07 (sete) anos de reclusão, mais
pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, fixados no valor
mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença guerreada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500536-24.2018.8.26.0545 - Voto no 51085
2
Voto no 51085
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500536-24.2018.8.26.0545
Comarca: JARINU - (Processo no 1500536-24.2018.8.26.0545)
Juízo de Origem: Vara Única
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelantes: Rodrigo Gomes de Souza e Everton Tadeu Domingues da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO
CRIMINAL
–
TRÁFICO
–
ABSOLVIÇÃO
DIANTE
DA
FRAGILIDADE DAS PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA
POSSE, PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E
MATERIALIDADE INCONTESTES – PRISÃO EM FLAGRANTE EM LOCAL JÁ
CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA, AS CIRCUNSTÂNCIAS DA
PRISÃO, QUANTIDADE E VARIEDADE DE PORÇÕES E O PASSADO
MACULADO DOS RÉUS NÃO DEIXA DÚVIDA DE QUE ESTAVAM A
TRAFICAR
–
NEGATIVAS
ISOLADAS
E
RECHAÇADAS
PELOS
DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – A PENA COMPORTA O
AJUSTE APONTADO PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – O
ACRÉSCIMO PELA REINCIDÊNCIA DEVE SER DE 1/6 (UM SEXTO), PARA
AMBOS – OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA JUSTIFICAM O
REGIME FECHADO – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE PARA REDUZIR
AS PENAS DOS RÉUS A 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, MAIS
PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS MULTA, FIXADOS NO VALOR
MÍNIMO LEGAL, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA GUERREADA.
VOTO DO RELATOR
EVERTON TADEU DOMINGUES DA SILVA e
RODRIGO GOMES DE SOUZA foram condenados pelo r. Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500536-24.2018.8.26.0545 - Voto no 51085
3
da única Vara da Comarca de JARINU, nos autos do Processo no
1500536-24.2018.8.26.0545, sentença da lavra do eminente Juiz
de Direito Dr. Peter Eckschmiedt, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006, cada um às penas de 09 (nove)
anos de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 900
(novecentos) dias-multa, fixados no valor mínimo, sendo negado a
ambos o apelo em liberdade (fls. 450/453).
Os apelantes foram processados porque, no dia
22 de outubro de 2018, traziam consigo, mantinham em
depósito, guardavam e entregavam a consumo 22 (vinte e duas)
porções de maconha, com peso de 60,5g (sessenta gramas e cinco
decigramas, e 60 (sessenta) microtubos de cocaína, com peso de
12,5g (doze gramas e cinco decigramas), substâncias que
provocam dependência física e psíquica, o que faziam em
desacordo com determinação legal ou regulamentar. Também,
estavam associados para a prática, reiterada ou não, do tráfico
ilícito, mas por este último crime, acabaram absolvidos.
Apela EVERTON pleiteando a absolvição diante a
fragilidade das provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da
conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas (489/496).
Apela RODRIGO pleiteando a absolvição diante
da insuficiência provatória (fls. 526/530).
Contrariados
os
recursos
(fls. 503/506
e
534/536), o douto Procurador de Justiça Dr. João Luiz Delfino
opina pelo provimento parcial dos recursos defensivos para que
as penas sejam reduzidas (fls. 547/551).
É o relatório.
Impossível a absolvição de quaisquer dos réus.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500536-24.2018.8.26.0545 - Voto no 51085
4
r. sentença.
Narra a denúncia que os apelantes foram
surpreendidos juntos em local já conhecido como ponto de
venda de drogas e demonstraram nervosismo ao avistar a
aproximação da viatura da Guarda Civil, por isso, foram
abordados e revistados.
RODRIGO (que em solo policial adotou o nome
de seu irmão “Cristiano”) dispensou uma sacola contendo
diversas porções de drogas, o que foi visto pelos guardas civis.
Revistado, em seu poder foram apreendidas 10 (dez) tubetes de
cocaína e 04 (quatro) porções de maconha, além da quantia de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
Com EVERTON foram encontrados 06 (seis)
tubetes de cocaína e mais 05 (cinco) porções de maconha.
No interior da sacola dispensada por RODRIGO
foram apreendidas mais 44 (quarenta e quatro) porções de
cocaína e 13 (treze) de maconha.
Diante
desse
contexto,
a
quantidade
e
variedade de drogas apreendidas, além dinheiro, tudo somado
ao fato de que o local era conhecido pondo de venda de drogas,
foram presos em flagrante por tráfico e conduzidos à Delegacia
de Polícia.
Em solo inquisitivo, ambos optaram pelo direito
constitucional ao silêncio (fls. 11 e 12).
Em Juízo, EVERTON disse que havia comprado
drogas para consumo pessoal e na volta, foi abordado pelos
guardas municipais. Disse que não viu qualquer sacola, não
podendo afirmar se o corréu estava com ela (fls. 209/210).
RODRIGO afirmou que, na data dos fatos,
estava voltando do serviço, quando passou pelo local dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500536-24.2018.8.26.0545 - Voto no 51085
5
conhecido por tráfico de drogas. Declarou que comprou as
drogas para consumo pessoal de pessoa desconhecida e
posteriormente,
foi
abordado
por
guardas
municipais.
Esclareceu não conhecer o corréu EVERTON e nem ter visto
sacola (fls.209/210).
As escusas, singelas, não mereciam mesmo
vingar, pois isoladas nos autos e rechaçadas pelos relatos
seguros e harmônicos dos policiais civis que realizaram a
diligência bem-sucedida.
Anderson
Amâncio
e
Cleiton
Roberto
reconheceram os réus em Juízo e declararam que na data dos
fatos realizavam patrulhamento de rotina pelo local, já
conhecido como ponto de venda de drogas. Avistaram os
apelantes e notaram que eles demonstraram nervosismo ao
avistar a viatura, mudando o sentido em que caminhavam.
Notaram, ainda, que RODRIGO dispensou uma
sacola ao solo. Em revista pessoal nos réus, foram encontradas
drogas em suas vestes e dinheiro com Rodrigo. Posteriormente
encontraram a sacola, contendo mais drogas em seu interior
(fls. 209/210).
Ora, como se vê e registrou a r. sentença,
evidente a prática do tráfico pelos réus, que no local
aguardavam a chegada de usuários.
A quantidade e diversidade das substâncias
apreendidas com os acusados, a forma como as porções
estavam acondicionadas e demais circunstâncias da prisão em
flagrante tornam evidente que as substâncias apreendidas eram
destinadas à mercancia ilícita e não ao consumo pessoal, como
alegam os combativos Defensores.
Como salienta VICENTE GRECO FILHO, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500536-24.2018.8.26.0545 - Voto no 51085
6
hipótese de o réu também ser usuário de drogas: “o toxicômano
normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para
aquisição da droga, além de psicologicamente estar predisposto a
levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu paraíso
artificial ou de seu inferno” (Tóxicos, Saraiva, 1996, p. 113).
Bem lançada a condenação de ambos pelo
tráfico, passa-se ao exame da dosimetria penal aplicada.
Um ajuste deve ser feito, como bem apontou o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Na primeira fase, além da quantidade e
natureza dos entorpecentes apreendidos (artigo 42 da Lei no
11.343/2006) pesaram as circunstâncias judiciais desfavoráveis
previstas no artigo 59 do Código Penal, pois ambos ostentam
maus antecedentes, envolvimento anterior com o tráfico, o que
indica má conduta social e personalidade deturpada. O
aumento foi módico, de 1/5 (um quinto) e a pena-base para
ambos foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, mais pagamento
de 600 (seiscentos) dias-multa.
Na segunda fase, com esteio em condenações
outras, que não foram usadas na pena-base, foram
reconhecidas as reincidências de ambos (fls. 83 EVERTON; e
fls. 216/217
RODRIGO) e suas penas sofreram novo
acréscimo de 1⁄2 (metade), resultando em 09 (nove) anos e
reclusão, mais pagamento de 900 (novecentos) dias-multa,
fixados no valor mínimo legal.
O acréscimo foi rigoroso e sem a necessária
fundamentação. Ponderada apenas uma condenação anterior,
não específica, o acréscimo pela reincidência deve ser de 1/6
(um sexto), resultando na pena de 07 (sete) anos de reclusão e
700 (setecentos) dias-multa, no valor mínimo legal, para ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500536-24.2018.8.26.0545 - Voto no 51085
7
os réus.
Nesse patamar permanece a reprimenda, pois
ausentes causas de diminuição ou aumento de pena. Os maus
antecedentes e a reincidência obstam a aplicação da minorante
prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
Por fim, outro não poderia ser o regime
prisional senão o fechado.
Afora os maus antecedentes, a reincidência e a
natureza assemelhada aos hediondos do crime praticado,
RODRIGO era foragido da Penitenciária de Hortolândia e
empregou nome falso, de seu irmão, quando preso em flagrante,
tentando enganar as autoridades e esconder seu passado de
crimes.
Subsiste, no mais a r. sentença, que fica
mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, todos
aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento aos recursos para reduzir as penas dos réus a 07
(sete) anos de reclusão, mais pagamento de 700 (setecentos)
dias-multa, fixados no valor mínimo legal, mantendo-se, no
mais, a r. sentença guerreada.
EUVALDO CHAIB
Relator